Tribunal: TJSP
Processo: 2137639-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante a quantidade de entorpecente apreendido (83,7 g de

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante a quantidade de entorpecente apreendido (83,7 g de cocaína, 1,1 g de crack e 16,2 g de maconha), deve ser ponderada a constatada reiteração delitiva do paciente, que é reincidente específico, elemento sinalizador da periculosidade por ele apresentada, observando-se, por fim, inexistir notícia, nos autos, de que a unidade prisional onde se encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação da COVID-19, tampouco demonstrado que esteja inserido em grupos de risco. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2137639-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente MARCELO
RICARDO PINHEIRO DE MELO JÚNIOR e Impetrante FLÁVIO AUGUSTO
ALMEIDA OLIVEIRA, é impetrado MMJD DO DIPO DA COMARCA DA
CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137639-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2137639-31.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: FLÁVIO AUGUSTO ALMEIDA OLIVEIRA
Paciente: Marcelo Ricardo Pinheiro de Melo Júnior
VOTO No 23.227
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a
revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação
de ausência dos requisitos autorizadores e carência de
fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e
adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas
à garantia da ordem pública, pois, não obstante a quantidade de
entorpecente apreendido (83,7 g de cocaína, 1,1 g de crack e
16,2 g de maconha), deve ser ponderada a constatada reiteração
delitiva do paciente, que é reincidente específico, elemento
sinalizador da periculosidade por ele apresentada, observando-
se, por fim, inexistir notícia, nos autos, de que a unidade
prisional onde se encontra recolhido não esteja adotando as
medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação da
COVID-19, tampouco demonstrado que esteja inserido em
grupos de risco. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de MARCELO RICARDO PINHEIRO
DE MELO JÚNIOR, contra ato da MM. Juíza de Direito, Dra.
Tatiana Saes Valverde Ormeleze, do Plantão da Comarca da
Capital, sob a alegação de o paciente sofrer constrangimento ilegal,
consistente na manutenção de sua custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137639-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e a carência de fundamentação
idônea, salientando que o paciente corre o risco de contrair a
COVID-19, no interior da penitenciária onde se encontra
cautelarmente custodiado, razão pela qual deve ser observada a
Recomendação 62/2020 do CNJ, a qual trata de medidas de
contenção à pandemia causada pelo novo coronavírus.
Postula, destarte, a concessão de medida
liminar e sua subsequente confirmação, para revogar a prisão
preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 31/33).
A autoridade impetrada prestou informações
(fls. 36/38) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da impetração (fls. 41/45).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 20/24) que o paciente
foi preso em flagrante, incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06,
pois, em 16 de junho de 2020, na Avenida Cabo Adão Pereira,
altura do no. 293, policiais militares o surpreenderam em posse de
111 porções de cocaína (83,7 g), 4 pedras de crack (1,1 g) e 3
porções de maconha (16,2 g), razão pela qual acabou detido e
conduzido ao distrito policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137639-31.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Em decisão proferida em 17 de junho p.p., a
prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, para a
garantia a ordem pública.
Em consulta à certidão de distribuições
criminais (fls. 40/41 dos autos originais), apurou-se que o paciente
registra condenação definitiva anterior por igual prática.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia
cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante
a quantidade de entorpecente apreendido em posse do paciente
(83,7 g de cocaína, 1,1 g de crack e 16,2 g de maconha), deve ser
sopesada a sua constatada reincidência específica, tornando
insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão.
No concernente à situação excepcional
causada pela pandemia da COVID-19, registre-se que a orientação
exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da
Recomendação no 62, de 2020, não é norma cogente, cabendo ao
julgador avaliar o caso concreto e verificar a inexistência dos
requisitos da custódia preventiva ou, até mesmo, se é hipótese de
prisão domiciliar, com fundamento no artigo 317 e seguintes do
CPP.
Na hipótese dos autos, afigura-se inviável a
pretendida revogação da segregação cautelar, com base na aludida
recomendação, haja vista não ter restado comprovado, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137639-31.2020.8.26.0000 -Voto no
5
documentação acostada aos autos, estar o paciente inserido em
grupos de risco ou que a unidade prisional onde ele se encontra
recolhido não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção
da disseminação do coronavírus.
Por todo o explanado, verifica-se a ausência
de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este denegado, por
inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
remédio constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator